Tribunal: STF
Processo: HC 101380
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO CONSUMADO E TENTADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA. NON REFORMATIO IN PEJUS. SUBSTITUIÇÃO, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DOS FUNDAMENTOS ASSENTADOS PELO JUÍZO PARA FIXAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO PELO STJ, EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO EM QUE AFASTADA A ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA CONSIDERADA DESFAVORÁVEL PELO TJ/RS. IMPERIOSA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REFORMA PREJUDICIAL CONFIGURADA. CONCESSÃO DA ORDEM.



    1. O habeas corpus, assim como os recursos da defesa, sujeita-se ao princípio do non reformatio in pejus, mostrando-se pertinente a aplicação analógica do artigo 617 do CPP, in verbis: “O Tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença.”



    2. No caso sub judice, afastado pelo STJ o único fundamento utilizado pelo Tribunal de Justiça para fixar a pena-base acima do mínimo legal, cabível tão-somente fixá-la no patamar mínimo, sob pena de, em verdade, impor reprimenda superior à fixada em sede de apelação, em manifesta reformatio in pejus. Precedente: HC 100724/SC, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 1/8/2011.



    3. Descabe, em habeas corpus impetrado na Instância Superior, restabelecer os motivos lançados pelo Juízo para fixar a pena-base acima do mínimo legal, porquanto estes não subsistem ante a substituição por outros declinados no julgamento da apelação, sendo certo que “uma vez julgado o recurso, não mais existirá a decisão recorrida, mas apenas a do tribunal” (MARINONI e ARENHART in Processo de Conhecimento, 7. ed., São Paulo: RT, 2008, p. 526).



    4. Em recurso exclusivo da defesa, não pode o Tribunal complementar a sentença para acrescentar fatos que possam repercutir negativamente no âmbito da dosimetria da pena. Precedentes: HC 108562/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ªTurma, DJ de 14/9/2011; HC 105768/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 1/6/2011; HC 98307/MG, rel. min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJ de 23/4/2010; HC 99925/RR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJ de 26/3/2010.



    5. In casu, o STJ, em sede de habeas corpus, restabeleceu os fundamentos utilizados pelo juízo para fixar a pena-base acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias, fundamentos estranhos aos lançados no acórdão do TJ/RS, em nítida reformatio in pejus.



    6. Ordem CONCEDIDA para fixar a pena-base no mínimo legal.